Tribunal: TJDFT
Processo: 0723291-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723291-53.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVERTON ALENCAR QUEIROZ RECORRIDO: GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA, CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração de ID 57323061, uma vez que a intimação foi regularmente efetuada, conforme comprovado no ID 57482056. Mantenho a decisão que reconheceu a deserção. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito